Tribunal: TJDFT
Processo: 0740170-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0740170-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIPO - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA AGRAVADO: LEILA DINIZ COMERCIO DE ARTIGOS OPTICOS EIRELI - ME Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Considerando que o agravo que fluíra nestes autos já fora resolvido, tendo, inclusive, transitado em julgado[1] o acórdão que, à unanimidade, provera-o[2], este órgão recursal exaurira a jurisdição que detinha para deliberar sobre o recurso. Ante essas circunstâncias, nada há a prover nessa fase procedimental quanto ao participado pela agravada na derradeira petição que aviara[3], via da qual vindicara a modulação da responsabilidade pelos encargos sucumbenciais à guisa de subsistência de erro material a acoimar o provimento colegiado. Com efeito, a par da insubsistência do vício denunciado, apura-se que o postulado pela agravada traduz, em verdade, pretensão de reforma do acórdão, já acobertado pela coisa julgada, insurgência que deveria ser formulada pela via adequada, mediante interposição do recurso cabível, donde sobeja que qualquer interseção desse órgão nesse momento já exorbitaria a jurisdição que exercera nesse recurso. Assim, promova a agravada o recolhimento das custas finais, consoante determinado no acórdão transitado em julgado, e, acudida essa diligência, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 11 de junho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 71394037 (fl. 291). [2] - ID Num. 68926207 (fls.280/286). [3] - ID Num. 72476060 (fls. 297/299).